Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS DA VIÚVA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da preclusão. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para conhecer o agravo de instrumento interposto.
2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos da ação de inventário que indeferiu o pedido para que a viúva traga à colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, bem como em relação à avaliação dos imóveis.
4. Em relação ao pedido para que a viúva traga a colação os bens que recebeu na partilha do divórcio e outros bens em seu nome, a questão já foi definitivamente decidida, concluindo-se que ela nada terá que trazer aos autos, conforme a seguir: “Em obediência ao que foi determinado pela Instância Superior (fls. 227), como não consta que o cônjuge sobrevivente recebeu algum bem, por doação, nada terá que trazer aos autos, pois o que recebeu o foi por força da partilha realizada quando do divórcio, por meação. Reprise-se, isso é matéria decidida pelo Segundo Grau!!”.
5. Também restou preclusa a determinação para que os imóveis sejam avaliados na data do óbito, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento no 2013.00.2.02984-46.
6. O mesmo se diga a respeito da impugnação ao esboço de partilha e avaliação dos bens, pois a questão também está preclusa uma vez que os agravantes, devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo sem se manifestarem a respeito dos valores dos imóveis apresentados pelos demais herdeiros, portanto, não há que se falar em avaliação dos bens do espólio.
7. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram julgadas definitivamente, inclusive por esta 2a Turma Cível. 7.1. Os agravantes pretendem alterar questões já decididas, prolongando indevidamente a duração do processo que está em tramitação desde 2011.
8. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Porquanto. Comparece manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC).
9. Tratando-se de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime, incide a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, §4o, CPC. 9.1. Como o agravante é beneficiário da justiça gratuita, a interposição de qualquer outro recurso não ficará condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, cujo pagamento ocorrerá apenas ao final (art. 1.021, §5o, CPC).
10. Agravo interno improvido.